Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743057-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON JESUS MESQUITA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelo agravante não constam na decisão agravada. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada